Tribunal: TJES
Processo: 5000767-63.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-63.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DOLINHA SCHROEDER PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO O USO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA.. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a realocação de poste de energia elétrica situado em propriedade particular, sem ônus ao consumidor.
2. A concessionária sustenta que o poste foi instalado antes da construção e que a remoção deveria ser custeada pelo proprietário do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão é a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica instalado em área privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A presença do poste restringe o pleno exercício do direito de propriedade do autor, constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 5º, XXII), razão pela qual a concessionária deve arcar com a realocação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A concessionária não demonstrou que a instalação do poste observou planejamento urbano ou que a sua manutenção no local fosse imprescindível.
IV. DISPOSITIVO E TES
6.
Recurso inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento
: "1. Nos casos em que poste de energia elétrica restringe o exercício pleno do direito de propriedade, cabe à concessionária sua remoção, sem custos ao consumidor.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000767-63.2024.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DOLINHA SCHROEDER PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO O USO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA.. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a realocação de poste de energia elétrica situado em propriedade particular, sem ônus ao consumidor.
2. A concessionária sustenta que o poste foi instalado antes da construção e que a remoção deveria ser custeada pelo proprietário do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão é a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica instalado em área privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A presença do poste restringe o pleno exercício do direito de propriedade do autor, constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 5º, XXII), razão pela qual a concessionária deve arcar com a realocação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A concessionária não demonstrou que a instalação do poste observou planejamento urbano ou que a sua manutenção no local fosse imprescindível.
IV. DISPOSITIVO E TES
6.
Recurso inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento
: "1. Nos casos em que poste de energia elétrica restringe o exercício pleno do direito de propriedade, cabe à concessionária sua remoção, sem custos ao consumidor.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
proposta por
Dorinha Schroeder Pereira
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de EDP
, na qual a parte autora pleiteia a remoção de um poste de energia elétrica, sob o argumento que foi instalado erroneamente pela requerida, interfere no uso pleno de sua propriedade.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13342487):

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por Dorinha Schroeder Pereira e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, determino que a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.:

1 - Proceda à remoção do poste de energia elétrica localizado em frente ao imóvel da autora, adequando-o às normas técnicas aplicáveis, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil Reais), sem prejuízo de posterior majoração.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13342488). Em suas razões, informa que em momento algum negou o pedido de remoção, no entanto, sustenta que caberiam à parte autora os custos de retirada do poste. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Ausente as contrarrazões pela parte autora, que também não foi assistida por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 13342489).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo
o recurso apenas no efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica de direito material discutida nos autos se enquadra no âmbito das relações de consumo. A controvérsia consiste em definir se os custos referentes à remoção do poste de energia elétrica devem ser suportados pela parte recorrente ou pela recorrida.

É evidente que o referido poste se encontra instalado em área que atravessa o terreno da autora, restringindo o pleno exercício do seu direito de propriedade. Nesse contexto, foi acertada a decisão do Juízo de origem ao determinar que a concessionária promovesse a remoção do poste sem qualquer ônus à autora.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que a instalação do poste em questão compromete o pleno exercício do direito de propriedade pela parte recorrida, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor do bem. Ademais, as imagens anexadas aos autos (ID 13342173, págs. 03/06) evidenciam que o equipamento foi instalado em desconformidade com as normas técnicas pertinentes, especialmente no que se refere à diretriz de posicionamento preferencial em divisas de lotes, conforme preconiza a ABNT.

Evidencia-se, portanto, que a permanência do poste limita o direito de propriedade da autora, constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, XXII, da CF/1988, razão pela qual os custos da realocação devem ser integralmente suportados pela concessionária recorrente. Inexiste, ademais, qualquer violação ao texto constitucional apontada pela recorrente, mas apenas uma restrição indevida ao direito fundamental mencionado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA.
NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010.
ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação
0000634-59.2018.8.08.0036, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/08/2023
)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OBSTACULIZA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DO PERÍMETRO DO TERRENO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA.
Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica no interior da área de propriedade da autora, impossibilitando o avanço da construção da edificação, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70085186039, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 29-09-2021)

Sendo assim, procede o pedido de retirada do poste, sem qualquer ônus para a parte autora.

Por fim, embora a recorrente sustente que a execução de obras de remoção ou realocação de postes e redes deve observar os prazos fixados no artigo 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 — os quais estabelecem, como regra geral, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para atendimento das solicitações, constata-se que a sentença recorrida fixou prazo superior, qual seja, 90 (noventa) dias. Tal determinação não afronta o normativo, mas, ao contrário, amplia o período estabelecido pela referida resolução.

Por esses motivos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença integralmente, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários, haja vista que a parte autora/recorrida não foi assistida por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)